Tribunal: TJDFT
Processo: 0735918-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735918-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO EDUARDO BELTRAO DE MELLO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (no 0714716-28.2024.8.07.0018) ajuizado por CLAUDIO EDUARDO BELTRAO DE MELLO. Por meio da decisão de ID 241100441, o juízo a quo rejeitou as teses levantadas na impugnação apresentada pelo Distrito Federal, nos seguintes termos: “I - Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento 0742087-21.2024.8.07.0000 (ID 213427603), que deferiu o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em face do cumprimento individual de sentença requerido por CLAUDIO EDUARDO BELTRAO DE MELLO, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 39.905,01 (trinta e nove mil, novecentos e cinco reais e um centavo), sendo R$ 35.950,46 referente ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes previstos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, e R$ 3.954,46 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme inicial de ID 205611872. Destaca que o título executivo deriva da ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública, que condenou o Distrito Federal a: a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b)pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. Intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou a impugnação de ID 219640750, instruída com a planilha de cálculos de ID 219640751. Aduz a prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pugnando pela suspensão do processo. No mérito, postula pela inexigibilidade do título, alegando ofensa ao Tema o 864 do Supremo Tribunal Federal. Informa o excesso de R$ 16.170,93 e como devido o montante R$ 23.734,08. Intimada para apresentar resposta à impugnação, a parte exequente se manifestou-se conforme ID 236640358. É a síntese do necessário. Decido. Prejudicial Externa III -O DISTRITO FEDERAL alega que há prejudicialidade externa em razão do ajuizamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 para desconstituir o título judicial formado no processo n.0032335-90.2016.8.07.0018. Sem razão o ente público. Não há comprovação de que houve deferimento de pedido de tutela de urgência realizado na ação rescisória n.0735030-49.2024.8.07.0000 para suspender os efeitos do acórdão até o julgamento do mérito. Dessa forma o título executivo que lastreia o presente feito se encontra sob o manto da coisa julgada até que nova decisão o rescinda. A inexistência de decisão judicial que conceda efeito suspensivo torna imperativa a continuidade do presente cumprimento de sentença. Assim, não se vislumbra a hipótese de prejudicialidade externa que recomende a suspensão da presente execução. Desse modo, REJEITA-SE esta preliminar. Inexigibilidade do título IV - O Distrito Federal pugna pela inexigibilidade do título executivo, alegando violação ao tema 864 do STF. Sem razão o ente público. O Tema n. 864 do STF estabelece que "a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de previsão na LDO e de dotação na LOA, sendo que a ausência de dotação na LOA impede a implementação do reajuste, mesmo que previsto na LDO." Depreende-se dos autos que o direito pleiteado diz respeito ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal,nos moldes do previtos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, de modo específico. O Tema da Suprema Corte, por outro lado, busca aplicação a casos de revisão geral de remuneração dos servidores públicos, o que torna evidente a não aplicação ao presente caso. Dessa forma, a argumentação no sentido de "coisa julgada inconstitucional" não possui a capacidade de afastar a exigibilidade do título executivo em apreço, já atingido pelo manto da coisa julgada. Logo, também INDEFERE-SE esta preliminar. Excesso de execução V - Conforme se verifica da certidão de ID 205612048, o título executivo que lastreia o presente cumprimento de sentença transitou em julgado em 22/06/2024, momento posterior à EC no 113/2021, devendo ser observada a forma de correção monetária pela Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Destarte, não há que se falar em excesso de execução, eis que os cálculos realizados pela parte exequente encontram-se devidos, conforme planilha de ID 205611892. VI – Diante do exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, pelo que HOMOLOGO o valor R$ 39.905,01 (trinta e nove mil, novecentos e cinco reais e um centavo), sendo R$ 35.950,46 referente ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, nos moldes previstos no Inciso I do art. 15 da Lei no 5.106/2013, e R$ 3.954,46 os honorários advocatícios sucumbenciais. Preclusa esta decisão, expeçam-se os pertinentes requisitórios. VII – Quanto à expedição de RPV, em observância à Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da entrega da requisição, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento. Após, sem mais requerimentos, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar o pagamento do precatório. Intimem-se.” Em suas razões recursais, o ente agravante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo de instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada para o propósito de acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença do DF. Sustenta, em resumo, haver prejudicialidade externa em virtude do ajuizamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual visa (i) a desconstituição do acórdão proferido pela 3a Turma Cível do TJDFT na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018; e (ii) o julgamento de improcedência desta última. Considerando o próprio objeto da referida ação rescisória, é certo que seu julgamento influenciará decisivamente neste cumprimento individual de sentença, devendo o feito da origem ser suspenso, na forma do art. 313, V, ‘a’, do CPC. Outrossim, aduz constituir o título executivo judicial indicado pela parte exequente a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Aponta, além disso, excesso de execução consistente no anatocismo, fenômeno da incidência de juros sobre juros, a elevar o montante a ser pago pelo devedor. Sustenta, nessa linha, não se aplicar o art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ ao caso, porquanto é atinente à forma de atualização de precatórios, e na situação em apreço sequer houve a expedição de qualquer ofício requisitório. Por dever de ofício e em razão de extrema cautela, caso se entenda pela aplicabilidade da referida Resolução no caso dos autos, destaca a afronta daquela ao artigo 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e à Súmula n. 121/STF. Ademais, o artigo 22, § 1o, da Resolução n. 303/CNJ deve estar submetido ao crivo da sua (in)constitucionalidade. Explica-se: a redação do referido preceito viola o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento capaz de elevar a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no artigo 167, inciso I, da Constituição Federal, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público. Por fim, assevera estar em trâmite no âmbito do STF a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, a qual possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado. Ademais, no dia 06/11/2024, o Plenário Virtual do STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349, o qual versa sobre a metodologia de cálculo. Destarte, como o julgamento das referidas ações tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos do cumprimento de sentença da origem, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC (ID 75493382). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, está dispensado do recolhimento do preparo (art. 1.007, §1o, do CPC). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva (0032335-90.2016.8.07.0018), que tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal e teve como autor o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, a qual condenou o Distrito Federal a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013 (ID 205611872 da origem). DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA Nessa sede, o agravante sustenta a prejudicialidade externa relativamente ao julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual discute a transgressão jurídica do acórdão que julgou procedente a ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. No entanto, de acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Compulsando os autos da ação rescisória ajuizada pelo agravante, percebe-se ter sido negado o pedido de suspensão das execuções, em curso ou vindouras, veja-se (ID no 63850509 dos autos no 0735030-49.2024.8.07.0000): “(...) A rescisão do julgado com fundamento no CPC 966 V exige ofensa manifesta, inequívoca a norma jurídica, não se admitindo a rescisória como sucedâneo de recurso. Atente-se para o magistério de Daniel Amorim Assumpção Neves (Novo Código de Processual Civil Comentado. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1.570), verbis: Pode-se entender que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do Novo CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída. Em princípio, não constato manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado Confira-se: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na presente hipótese o sindicato autor pleiteou a efetivação da última parcela do reajuste previsto na Lei local no 5.106/2013. 2. A Lei no 5.106/2013 concedeu reajuste à remuneração dos integrantes da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal. 2.1. O referido reajuste seria implementado de modo gradual, em três etapas anuais, no dia 1o de setembro dos anos de 2013, 2014 e 2015. No entanto, a última parcela do reajuste não foi implementada pelo Distrito Federal. 2.2. A efetivação do reajuste, além da majoração dos vencimentos, traria outros benefícios aos integrantes da aludida carreira, tendo em vista que também recebem os valores correspondentes à Gratificação de Incentivo à Carreira - GIC, que é calculada a partir de um percentual aplicado sobre o vencimento básico, nos termos do art. 15, inc. III, da Lei no 5.106/2013. 2.3. Assim, a referida ausência de incorporação ao vencimento básico reflete direta e negativamente no cálculo de outras parcelas. Por essa razão, a não efetivação do reajuste da remuneração dos substituídos do apelante revela evidente perda de poder financeiro e deve ser reparada. 3. A ausência de dotação orçamentária própria em Lei de natureza orçamentária não impede o exercício da legítima pretensão pelo servidor público prejudicado, tampouco a respectiva e devida reparação de danos ordenada por meio de decisão judicial, nos moldes do art. art. 19, § 1o, inc. IV, da Lei Complementar no 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. O caso concreto deve ser distinguido do precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357-RR (tema no 864). 4.1. O precedente fixado com repercussão geral trata de pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). 4.2. No entanto, a causa de pedir, na presente demanda, envolve questão diversa, qual seja, o reajuste do valor da remuneração dos servidores em três etapas anuais, cujas duas primeiras foram devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado. 5. Recurso conhecido e provido. (3a T. Cível, ac. 1.372.761, Des. Álvaro Ciarlini, 2021). Assim, não vejo configurado o fumus boni juris necessário ao deferimento da liminar, mormente considerando a sua excepcionalidade em demanda rescisória. 3. Indefiro a liminar.” Assim, não prosperam as alegações de suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva, tampouco de inexigibilidade do título, porquanto a ação coletiva já transitou em julgado e o título permanece íntegro e apto a produzir efeitos jurídicos em virtude do indeferimento do pedido de tutela de urgência na ação rescisória supracitada. Destaca-se o seguinte entendimento desta Corte: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES OU DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA. 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” - g.n. (07103105220238070000, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023). O pedido de suspensão do processo deve, portanto, ser rejeitado. DA ALEGADA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO Neste ponto, não obstante as considerações tecidas pelo recorrente, observa-se que nos autos da ação coletiva originária em execução (0032335-90.2016.8.07.0018) a possibilidade de aplicação do Tema 864 o STF ao caso já foi debatida, tendo destacado o acórdão que apreciou as apelações interpostas (ID 205612045 da origem): “[...] Aliás, o tema alusivo à concessão de aumento a servidores públicos sem que houvesse a correspondente dotação orçamentária foi afetado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de repercussão geral (Recurso Extraordinário no 905.357-RR - Tema no 864). Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." O caso concreto, no entanto, deve ser distinguido daquele que deu origem às razões de decidir do precedente supracitado. Isso porque a causa de pedir da presente demanda não abrange pretensão relativa à revisão geral anual de remuneração (art. 37, inc. X, da Constituição Federal). Em verdade trata-se aqui de questão diversa, qual seja, o reajuste da remuneração dos servidores em três etapas anuais, tendo sido as duas primeiras devidamente efetivadas, ao contrário do reajuste previsto para a terceira etapa, que não foi implementado.” [...] “Por sua vez, não há que se falar em incidência ao presente caso do tema 864 do STF, na medida em que a tese ali firmada diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos com base em índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao tempo em que, nos presentes autos, discute-se a implementação da Lei Distrital 5.106/2103 que estruturou a carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, promovendo, inclusive, alteração nas respectivas remunerações, inexistindo, portanto, similitude entre a hipótese resolvida pelo STF e a ora em exame. Assim, a meu aviso, a implementação da última parcela é um direito garantido a toda categoria profissional de servidores públicos que se enquadram na Lei 5106/2013, sendo certo que a respectiva inobservação, além de inadmissível, milita em desfavor aos princípios que norteiam a Administração Pública.” Consoante se extrai, este Tribunal de Justiça, na ação coletiva originária, deixou claro a não aplicabilidade do julgamento proferido no RE no 905.357/RR ao caso, diante da distinção dos temas discutidos nos feitos, porquanto a hipótese tratada no recurso extraordinário diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos consoante índices da lei de diretrizes orçamentárias, ao passo que no caso originário discutia-se a implementação apenas da última parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.106/13, pois as parcelas anteriores já haviam sido adimplidas, não havendo se falar, portanto, em questão idêntica àquela submetida à apreciação do STF, pois os temas são nitidamente divergentes. Assim, tendo sido a questão ora levantada já debatida na ação originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão. No mesmo sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE. LEI N.o 5.184/2013. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSENTE A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TEMA 864/STF. REJEITADA. PRECLUSÃO. TAXA SELIC. APLICAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. ADI 7.435/RS. SUSPENSÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Se não houve a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo, a Ação Rescisória não obsta os cumprimentos individuais de sentença. 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 13/12/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCRIMINAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO MÁXIMA. 1. A discussão acerca da natureza jurídica do imóvel e da legislação de regência daquela espécie de bens deveria ter sido arguida no momento processual adequado, ou seja, antes do trânsito em julgado da sentença exequenda, não o fazendo o título judicial restou acobertado pelo manto da coisa julgada. 2. A decisão judicial transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível (preclusão máxima), somente podendo ser modificada, se o caso, pela via judicial adequada. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024) - g.n. Dessa forma, para rediscutir questão já apreciada por decisão transitada em julgado, cabe ao ente federativo valer-se da via adequada, como, inclusive, já fez, conforme se extrai dos autos da Ação Rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000, que objetiva desconstituir o título exequendo, na qual os fundamentos mencionados nas presentes razões recursais são objeto de aferição. Com essas considerações, constata-se a inexistência de incorreção na decisão agravada. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC Em relação à questão posta, como é cediço, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Quanto à aplicação da SELIC, depreende-se que a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, o qual dispõe sobre a gestão dos precatórios e procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário e estabelece a aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida, considerando o principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. Confira-se: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.” Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Com efeito, descabido alegar violação ao princípio da legalidade e separação dos poderes contra o ato normativo editado pelo CNJ que regulamentou a matéria (art. 22, §1o e §2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ), devendo ser afastada a pretensão do agravante de incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal, sem a incorporação dos juros anteriores. Apesar dos argumentos do recorrente, o entendimento atual desta Corte é no sentido de que inexiste bis in idem quando a SELIC incide de modo simples a partir da consolidação da dívida, tomando por base o valor atualizado da dívida até novembro de 2021, período anterior à alteração constitucional. Confira-se diversos precedentes nesse sentido: “[...] Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relatora: Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/08/2024) - g.n. “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/08/2024) - g.n. “[...] A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). [...]”. (07101023420248070000, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/07/2024) - g.n. Como se infere da hipótese, os juros de mora não estão incidindo de forma conjunta com a SELIC, a qual está sendo aplicada sobre o montante apurado imediatamente antes de sua incidência, a partir de dezembro de 2021, em consonância com a Emenda Constitucional no 113/2021. Em outras palavras, não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos, em razão da ocorrência de alteração da legislação pertinente, no decorrer do tempo. Disso decorre que a SELIC incide sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porquanto possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois, novamente, não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Nestes termos, a decisão agravada está em consonância com a metodologia adotada pelo art. 3o da EC no 113/2021 e pela redação atual do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, a qual não padece de inconstitucionalidade, pois apenas operacionaliza a aplicação da SELIC em conformidade com a EC no 113/2021. O entendimento desta Corte é claro nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO VERIFICADA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 4. Não é possível falar em bis in idem ou anatocismo, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 5. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 6. Precedentes: Acórdão 1928389, 0724872-32.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no PJe: 15/10/2024; Acórdão 1930971, 0726538-68.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024. 7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 10/02/2025) - g.n. “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA EM TRÂMITE. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO DO DÉBITO A PARTIR DE 08/12/2021. EC 113/2021. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. ARTIGO 22, §1o, DA RESOLUÇÃO No 303/CNJ. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. [...] 6. Não há vício de inconstitucionalidade na Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021, objetivando subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1960702, 0742536-76.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJe: 07/02/2025) - g.n. Desse modo, embora tenha o recorrente defendido a inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ, ao argumento de que houve violação dos limites do poder regulamentar conferidos àquele Conselho, do princípio da separação de poderes e do princípio do planejamento ou programação, sua pretensão não encontra respaldo, não merecendo prosperar. Por fim, destaque-se: a despeito do ajuizamento da ADI 7.435/RS - na qual se busca a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 482, de 19/12/2022 - e do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional identificada no Tema 1.349 do STF, cuja discussão refere-se à incidência ou não da taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros), depreende-se, em consulta ao sistema eletrônico de acompanhamento processual daquela Corte Suprema, não ter sido proferida decisão suspendendo os efeitos da legislação impugnada, tampouco determinando a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a mesma matéria. O pedido de suspensão nesses termos, portanto, não merece acolhida. Assim, não há elementos suficientes para alterar a decisão agravada. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator